Tribunal: TJDFT
Processo: 0718152-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO CERTIDÕES DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. ICMS-DIFAL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIORMENTE IMPETRADO. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. JUIZO SINGULAR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 303 E 304 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - Litispendência é fenômeno processual impeditivo da análise do mérito da ação em razão da repetição de uma outra anteriormente ajuizada em razão da identidade de partes, causas de pedir e pedidos (art. 337, inc. V, §§ 1o, 2o e 3o, CPC).

2 - No caso, a agravada impetrou, anteriormente, mandado de segurança cuja causa de pedir consistiu na inconstitucionalidade e ilegalidade da instituição e cobrança do ICMS-DIFAL enquanto não editada lei complementar sobre o tema e pedido pela suspensão geral da exigibilidade e pelo direito de não recolher o tributo. 2.1 - Posteriormente, contra a agravada foram protestadas pelo Distrito Federal três certidões de dívida ativa com fundamento na cobrança de ICMS-DIFAL, fato que motivou o ajuizamento de ação de tutela antecipada requerida em caráter antecedente (autos originários), causa de pedir consistente no próprio protesto, e pedido pela sustação da cobrança dos referidos títulos. 2.2 - Distintos causas de pedir e pedidos, e igualdade que se resume às partes das duas demandas, litispendência que não se verifica.

3 – A competência para apreciação do pedido de tutela antecipada em caráter antecedente deve ser atribuído ao juízo singular dada a interpretação lógica dos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil, já que pressupõe a instauração de nova relação jurídica processual (requerimento por via de petição inicial, prosseguindo-se ao aditamento e confirmação do pedido de tutela final, e citação da parte requerida).

4 – Recurso conhecido e não provido.